Tribunal: TJSP
Processo: 2144233-22.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Reclamação. Insurgência contra decisão passível de recurso. Decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Possibilidade de interposição de Agravo de instrumento. Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita. Extinção do processo, nos termos dos artigos 330, III e 485,

Ementa:
Reclamação. Insurgência contra decisão passível de recurso. Decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Possibilidade de interposição de Agravo de instrumento. Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita. Extinção do processo, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do Código de Processo Civil.